Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Apelação – Neoplasia maligna - Isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria – Desnecessidade de perícia ou de laudo oficial, ante a juntada de dois laudos médico-laboratoriais, um dos quais firmado por patologista - Irrelevância da contemporaneidade ou probabilidade de controle ou cura - STJ 598 e 627 – A data do primeiro diagnóstico é o termo inicial da isenção e a partir da qual deve ser contada a repetição do indébito, salvo as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal.